Tribunal: TJDFT
Processo: 0010257-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ALEGAÇÃO REJEITADA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO POR PARTE DOS COMPRADORES. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO DA AVENÇA PELOS AUTORES/VENDEDORES. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Questão não aventada na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.” (Acórdão 1324963, 07091051520198070004, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1 “Configura inovação recursal pedido subsidiário formulado somente em fase recursal.” (Acórdão 1354993, 07017012320188070011, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no PJe: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. “Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. [ ]” (Acórdão 1236955, 07058001520188070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 25/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. “1. O artigo 492 do CPC trata do princípio da congruência, segundo o qual o julgador deve decidir a lide nos limites definidos pela parte autora (artigo 141 do CPC), não podendo decidir aquém (citra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado - correlação entre pedido, causa de pedir e sentença. ( ).” (Acórdão 1358699, 07011045620208070020, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3.1 Não se observa julgamento aquém dos limites delineados na peça vestibular. No caso, sentenciante que se ateve aos contornos definidos na inicial, conferindo desfecho ao litígio segundo livre convencimento. Se as razões de decidir não coincidem com os interesses da parte, tal conclusão não significa julgamento citra petita.
4. Na hipótese, os apelantes tinham conhecimento de que parte do terreno negociado pertencia a terceiros e, por isso, fizeram georreferenciamento fraudulento, com o objetivo de ludibriar a apelada, para impeli-la a firmar os contratos e pagar o valor acordado, sem que tivessem cumprido suas contraprestações contratuais. 4.1 Em verdade, não houve inadimplemento por parte dos réus, mas sim por parte dos autores, conforme constatado em laudo pericial, não havendo fundamento para o pedido de rescisão dos contratos.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, negado provimento.